Tribunal: TJMT
Processo: 1004098-21.2020.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004098-21.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SUENILSON VIEIRA ARAUJO - CPF: 052.727.491-70 (APELANTE), VANCLEITON DE PAULA E SILVA - CPF: 737.941.471-20 (ASSISTENTE), KEVIN KLINE MARIANO SOUSA MIRANDA - CPF: 025.475.281-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE RESISTÊNCIA. ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS POLICIAIS REITERADOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os elementos probatórios presentes nos autos são aptos a fundamentar a condenação.

2. A utilização de depoimento policial, reiterado na instrução processual, é suficiente para justificar o édito condenatório, competindo à defesa a desconstituição da prova. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

por
SUENILSON VIEIRA ARAUJO
em face de sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças, cujo teor condenou o ora apelante em pena de 10 (dez) dias multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, como incurso no artigo 329 do Código Penal.

Nas razões recursais, o apelante alega que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para embasar o édito condenatório.

Contrarrazões pela manutenção sentença.

O Ministério Público, em seu parecer de id. 174181689, opina pelo desprovimento da Apelação ante a suficiência do conjunto probatório.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004098-21.2020.8.11.0004

Polo Ativo

SUENILSON VIEIRA ARAUJO

Polo Passivo

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O presente recurso de apelação criminal tem como objeto a reforma da sentença que condenou o ora apelante à pena de 10 (dez) dias multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, por prática incursa no artigo 329 do Código Penal.

Eis trechos da sentença apelada:

Consta na denúncia que o acusado, após a revista pessoal, no momento da abordagem por suspeita do uso de drogas, empurrou o policial
Vancleiton de Paula
e empreendeu fuga. No entanto, após os agentes policiais o perseguirem, conseguiram detê-lo e realizar as diligências necessárias.

Conforme se nota, ambos os policiais narram que o réu, no momento da abordagem, empurrou o servidor público e empreendeu fuga. De igual sorte, também asseveram que o telefone do policial foi quebrado em virtude da agressão perpetrada pelo denunciado.

A defesa aduz que as únicas provas juntadas aos autos diz respeito aos relatos dos policiais, o que indica a ausência de conjunto probatório para a condenação. Além disso, alegam que não ficou devidamente demonstrada a “violência” perpetrada pelo denunciado, motivo pelo qual postulam pela atipicidade ao tipo penal imputado.

Todavia, por meio da análise atenta dos depoimentos prestados em juízo, em conjunto com os relatos contidos no bojo do procedimento policial, verifica-se que as versões apresentadas são harmônicas, devendo, portanto, serem considerados como provas idôneas para a condenação criminal, sendo esta conclusão extraída também do Enunciado no 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015/TJMT, da Turma de Câmara Criminais Reunidas. Encampando tais premissas, não restam dúvidas que houve elementos comprovando a conduta delituosa, de modo que não houve a apresentação de provas pela defesa demonstrando a inexistência do fato, tampouco para elidir as alegações da acusação. Afinal, as provas produzidas ilustraram de forma suficiente o cometimento do delito de resistência, notadamente porque a oitiva dos policiais ilustrou,
com clareza, a abordagem realiza e as diligências, bem como
ratificou a narrativa contida na exordial acusatória, situação que nossas casas judiciais compreendem como capazes para amparar o édito condenatório, sendo válido transcrever como o STJ vem se posicionando:

Segundo o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.

(AgRg no REsp 0053121-85.2017.8.21.0001 RS, rel. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, data de julgamento: 06/10/2020, DJe: 14/10/2020).

No mesmo sentido, o TJ-MT já decidiu a respeito da materialidade do delito de resistência:

Nos termos do Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte estadual, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. In casu, a prática dos delitos de desobediência e resistência se encontra suficientemente comprovada nos autos, mormente pelo depoimento harmônico e coeso de um dos agentes militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, em sintonia com todas as demais provas
.

(TJ-MT, Ap. 1004747-57.2020.8.11.0045, rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 19/07/2023, DJe: 21/07/2023).

Com tais ideias, ambos os policiais relatam que o réu encontrava-se muito agitado, ao passo que o próprio denunciado relatou que havia usado droga antes da abordagem. Não por outra razão, a materialidade do delito está comprovada, ao passo que a autoria também foi ratificada em virtude dos acontecimentos trazidos nos autos. Assim, não restam dúvidas acerca da existência de provas suficientes acerca do cometimento do delito pelo denunciado.

III. DO DISPOSITIVO

Em face do que foi exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
CONDENANDO
o acusado
SUENILSON VIEIRA ARAÚJO,
brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, portador da cédula de identidade RG no 2427834-3 SSP/MT, inscrito no CPF no 052.727.491-70, nascido em 20/12/1993, filho de Martiniano Alves de Araújo e Claurizete Vieira da Assunção, residente na Rua Presidente Médici, no 693, Bairro Jardim Pitaluga, em Barra do Garças-MT,
pela prática do tipo penal tipificado no artigo 329, do Código Penal
.

[...]

Em atenção aos critérios acima alinhavados, a pena do réu perfaz 02 (dois) meses de detenção.

Em virtude do
quantum
obtido por meio da dosimetria, percebe-se que a pena do réu não extrapola o mínimo legal, não havendo, portanto, circunstâncias judiciais negativas. Nestes termos, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 44, incisos II e III, e art. 60, § 2o, ambos do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade pela multa.

A indigitada pena obedece ao critério bifásico (art. 49 do CP), em que se realiza operação aritmética por meio de acréscimos ao
quantum
mínimo de dias-multa (10) até o máximo (360), avaliando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Estatuto Repressivo no respectivo intervalo (350), que corresponderá a 43 (quarenta e três) dias-multa. Pelo que se nota, não há circunstâncias negativas, razão pela qual
mantenho
o
quantum
mínimo de dias-multa (10).

Por fim, no que concerne ao
valor do dia-multa
, por não haver nos autos elementos acerca de boas condições financeiras do denunciado, necessário que, em conformidade as regras contidas nos artigos 49, § 1o, e 60, ambos do CP,
não ultrapasse o mínimo legal
. Assim sendo, atento às circunstâncias judiciais apreciadas acima,
FIXO
a
pena de 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo para o dia-multa.

CONDENO
o réu nas custas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, podendo sua exigibilidade, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ficar suspensa pelo período de 05 (cinco) anos quando verificada a miserabilidade do condenado na fase de execução.

Consoante relatado, em suma, o apelante pleiteia sua absolvição com base na ausência de conjunto probatório suficiente a embasar a condenação, pois construído com base apenas nos depoimentos policiais.

Pois bem. Durante a fase inquisitorial, foi colhido o depoimento das vítimas Vancleiton De Paula e Silva (id. 205972692) e Kevin Kline Mariano Sousa Miranda (id. 205972691) em que ambos narram que, no dia 29/8/2020, por volta das 17h10, durante ronda pelo bairro Santo Antônio, identificaram atitudes suspeitas advindas do grupo de 3 (três) pessoas que o apelante integrava, razão pela qual realizaram a abordagem. Ainda, narram que, antes do término do procedimento, o apelante empreendeu fuga, empurrando o policial Vancleiton de Paula e sendo apreendido não muito longe do local da abordagem.

O apelante, por sua vez, nega a agressão física (empurrão) (id. 205972690, fls. 4).

Durante a instrução processual, as vítimas reiteraram os depoimentos prestados perante a autoridade policial (id. 205973205 e 205973206). O apelante relata que, de fato, empreendeu fuga, porém ressalta não ter empurrado o PM. Em sequência, indica que não sabe porque fugiu, considerando a inexistência de mandado de busca e apreensão em aberto ou posse de item proibido pela legislação, mas, por ter acabado de utilizar entorpecentes, teria ficado nervoso pela aproximação da guarnição.

Em análise ao conjunto probatório, existem elementos suficientes nos autos para justificar o édito condenatório, haja vista a existência de elementos tanto na fase investigatória quanto na instrução processual, conforme artigo 155 do Código de Processo Penal.

A tese recursal é, exclusivamente, a fragilidade do conjunto probatório construído nos autos, especialmente por se tratar de depoimento dos PM’s em delegacia e testemunho dos mesmos em juízo. Ocorre que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que as declarações da guarnição responsável pela abordagem do réu são suficientes para justificar a condenação, competindo à defesa sua desconstituição, o que não houve no caso, pois inexiste qualquer indicação de suspeição ou erro procedimental, mas tão somente a alegação de insuficiência de provas.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INFORMAÇÕES DOS POLICIAIS DE QUE O RÉU SERIA TRAFICANTE CONTUMAZ DA REGIÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

2. Na hipótese, a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, bem como os depoimentos dos policiais prestados em juízo, dando informações de que o agravante seria traficante contumaz, são elementos concretos capazes de afastar a incidência da benesse.

3. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.281.468/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 14/12/2018.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCLUSÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente.

2. Concluindo a instância ordinária, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, que a acusada praticou tráfico de drogas, porquanto foi vista entregando a sacola com maconha e cocaína ao corréu preso em flagrante, o alcance de entendimento diverso implica no revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.

3. Na linha do entendimento esposado por reiterados precedentes deste Tribunal, é permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena-base a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Precedentes.

4. Não caracteriza bis in idem a utilização das circunstâncias da quantidade ou natureza da droga na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, nos casos em que a instância ordinária tenha fundamentado a negativa da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em outras circunstâncias concretas, sendo imprópria a via do habeas corpus à revisão do entendimento.

5. Estabelecidas as penas acima de 5 anos de reclusão e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível a aplicação do regime inicial fechado, imediatamente mais grave que o correspondente ao quantum da sanção aplicada, nos exatos termos do art. 33, § 2o, a, e § 3o, do CP.

6. Ordem denegada.

(HC n. 418.529/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018.)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
III - Afastar a condenação ou mesmo desclassificar a conduta, em razão do depoimento dos agentes, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberano na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

IV - Não se pode olvidar que, uma vez reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade do óbice contido no § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC n. 111.840/ES, DJe 17/12/2013), a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (como, por exemplo, a quantidade, a natureza e/ou a diversidade de drogas apreendidas), para que, então, seja fixado o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33 e parágrafos do Código Penal - com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

V - À luz das particularidades do caso concreto, entendo que o regime inicial semiaberto é, efetivamente, o que se mostra o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal e do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

VI - Não se mostra recomendável o deferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consoante disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a liminar anteriormente concedida (fls. 73-75), fixar o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, mantidos os demais ermos da condenação.

(HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

Ainda, reproduzido no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 14 DA LEI 10.826/2003 E ART. 329 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 244 E 250, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – MEDIDA FUNDADA EM JUSTA CAUSA – DEMONSTRADOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ABORDAGEM – DILIGÊNCIA POLICIAL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE – QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA E, NO MESMO CONTEXTO, RÁDIOS COMUNICADORES E RESPECTIVO CARREGADOR – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – APELANTES QUE RESIDIAM EM ESTADO DIVERSO DA PRÁTICA DOS CRIMES – CIDADE FRONTEIRIÇA – ANTECEDENTES – PROCESSOS COM TRÂNSITO EM JULGADO – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE RESISTÊNCIA – AUMENTO EXACERBADO – REINCIDÊNCIA COMPROVADA – PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES – PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME – PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – INADMISSIBILIDADE – APELANTES REINCIDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ANTECEDENTES) – AFASTAMENTO DA SÚMULA No 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – ARGUMENTO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO – INVIABILIDADE – PLEITO INCOMPATÍVEL COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTO NA SENTENÇA (FECHADO) – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2o, e 244, ambos do CPP.” (TJMT, Ap 47671/2018).

Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a defesa, não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento.

No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais que, inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Observando os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, o julgador deve fixar, de forma justa e fundamentada, a pena necessária e suficiente para reprovação do crime.

A culpabilidade do crime está alicerçada na quantidade de munições apreendidas e, no mesmo contexto, três rádios comunicadores e o respectivo carregador, sendo sua destinação apontada de acordo com as provas amealhadas aos autos.

As circunstâncias do crime devem ser negativadas, em razão de conduta delituosa praticada em cidade de estado diverso da residência dos acusados, valendo-se da proximidade geográfica destas, com o objetivo de ocultar sua ilicitude e esquivar-se da responsabilização criminal.

Havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, uma delas pode ser usada para majorar a pena-base (maus antecedentes) e a outra para reconhecer a agravante de pena da reincidência, observado o período depurador, conforme evidenciado nos autos.

Não prospera o pleito de decote da circunstância judicial dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, tendo em vista que os documentos utilizados para atestar as condenações anteriores (extratos processuais colhidos do sistema processual eletrônico deste Tribunal de Justiça) são hábeis e idôneos para tal finalidade.

Nos termos da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”.

O regime de cumprimento de pena aplicado aos apelantes deve ser mantido no inicial fechado, com fulcro no artigo 33, § 3o do Código Penal, porquanto na análise do artigo 59 do Código Penal, que indica necessidade de um regime mais gravoso diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, aliada à reincidência dos apelantes, ainda que a pena definitiva fixada seja inferior a 04 (quatro) anos, não havendo que se falar em violação à Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Não merece ser acolhido o pedido de revogação da prisão preventiva, pois, além de terem permanecido segregados durante toda a marcha processual, o regime imposto aos apelantes na condenação é o fechado e ainda persistem, em seu desfavor, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo incompatível a sua soltura após o decreto condenatório.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, a exigência do prequestionamento está preenchida.

(N.U 1003011-93.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Logo, a tese de defesa do apelante não se satisfaz, diante do quadro apresentado.

Não havendo qualquer pedido no sentido de reduzir a pena, inclusive por ter sido fixada no mínimo legal, é o caso de desprovimento do recurso.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, em consonância com o parecer ministerial, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença apelada por seus próprios fundamentos.

Condeno o apelante em custas, consoante artigo 804 do Código de Processo Penal, com aplicação subsidiária à Lei n. 9.099/95 por força de seu artigo 92. Eventual pedido de isenção das custas deve ser analisado no juízo da execução penal (STJ - AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2024